Tribunal: TJMT
Processo: 0019751-44.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019751-44.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 368.141.309-63 (APELANTE), MARCOS DIONE VALDIVINO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE MOREIRA LAMEU - CPF: 035.860.071-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELY MOREIRA LAMEU - CPF: 022.144.201-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS APARECIDO NEVES CONCEIÇÃO (APELANTE), GRACIELI MOREIRA LAMEU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, .

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART.
14
DA LEI
10.826
/2003) – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA –
NECESSÁRIO O REAJUSTE
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

Comprovado nos autos por perícia técnica que a numeração da arma de fogo foi suprimida, impositiva a manutenção da condenação pelo crime do art.

16
,

parágrafo único
, inciso

IV
, da Lei n.
10.826
/03, não havendo falar em desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003).

In casu
, de ofício, necessário o reajuste da pena de multa imposta, porquanto foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Aparecido Neves Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 19751-44.2012.8.11.0042 (Código 338374), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 100 dias-multa, em regime inicial aberto, cuja sanção foi substituída por duas restritivas de direito (pp. 456-480).

Irresignada com os termos do édito condenatório, a defesa do acusado ingressou com o presente apelo, requerendo a desclassificação da conduta do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 para o delito previsto no art. 14,
caput,
da mesma Lei (pp. 557-564)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo não acolhimento da pretensão recursal defensiva (pp. 567-574).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 585-588).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020